Tribunal: TJSP
Processo: 2001836-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Prestação de serviços – Energia elétrica – Remoção de poste – Cumprimento provisório de sentença – Rejeitada a impugnação em razão da multa astreintes fixada - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada – Prestação de serviços – Energia elétrica – Remoção de poste – Cumprimento provisório de sentença – Rejeitada a impugnação em razão da multa astreintes fixada - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação da multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação fixada na demanda – No caso ora sob exame, tal como constou da r. decisão ora agravada, a agravante busca na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual o douto juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação oferecida pela executada, mantida a multa astreintes anteriormente fixada na demanda ora discutida.

Agravo desprovido.